Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731678-88.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: HEBERTY BATISTA DE MOURA EMBARGADO: MAEDSON ARCANJO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Herberty Batista de Moura contra a r. decisão Id. 29639474, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (Id. 29587503), sustenta o Embargante, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não se manifestou acerca do documento Id. 29588360, que comprovaria que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Afirma que colacionou aos autos o documento Id. 29588362, “apenas para demonstrar a boa-fé do Agravante de que existe outro imóvel locado em seu nome, porém se trata de imóvel comercial, onde se situava a sede da empresa HBM e não imóvel residencial”. Requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, a fim de sanar a omissão apontada. Decido. Não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria contida no julgado. No caso, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretende o reexame do que já foi solucionado, pois insiste em retomar as teses discutidas e negadas na decisão embargada. Não prospera a alegação deduzida pelo Embargante de que a decisão embargada é omissa, por não ter se manifestado acerca do documento Id. 29588360, que comprovaria que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Consoante assentado na decisão embargada, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Diferente do que sustenta o Embargante, o documento Id. 29588360, consistente em pesquisa a bens e matrículas realizado no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – ERIDF, não é suficiente para comprovar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, pois, conforme consta no sítio eletrônico do próprio ERIDF[1], o serviço de pesquisa a bens/matrículas retorna um simples relatório, sem valor de certidão negativa ou positiva de propriedade. Ademais, no caso dos autos, o relatório de pesquisa de bens/matrículas Id. 29588360 apresenta marcações em amarelo que ocultam as informações relativas ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e mensagem de erro quanto às informações referentes ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal[2], de modo que não serve nem mesmo como prova indiciária da alegação de inexistência de outro imóvel em nome do ora Embargante. Ressalta-se, também, que o referido documento não apresenta data de emissão, o que impede o julgador de verificar se as informações nele contidas são atualizadas, e não é passível de validação por meio de chave expedida pelo órgão emissor, o que reduz ainda mais sua força probante. Lado outro, cumpre destacar que a não comprovação pelo ora Embargante de que o imóvel em questão é o único de sua propriedade não foi o único fundamento declinado na r. decisão embargada para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante consignado, o Agravante também não demonstrou que utiliza o citado imóvel para fins residenciais, tendo deixado de colacionar aos autos comprovante de residência referente ao bem. Ao contrário, o boleto de condomínio referente ao imóvel penhorado é endereçado para QSD 05 Lote 14 Taguatinga Sul – Taguatinga, a sugerir que o Embargante não utiliza o bem sobre o qual recaiu a medida constritiva para fins de moradia. Embora o ora Embargante alegue que não reside no endereço constante no referido boleto e que se trata de imóvel locado, utilizado para fins exclusivamente comerciais, não trouxe qualquer documento que comprove a afirmação, de modo que não há como reconhecer a procedência da alegação. Assim, ausente omissão relevante a ser sanada na r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, não é possível que o Embargante pleiteie, em sede de Embargos de Declaração, a rediscussão da matéria, suscitando argumentos já afastados ou incapazes de alterar a conclusão alcançada. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra a r. decisão Id. 29639474. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.registrodeimoveisdf.com.br/busca-online [2] 3 ERRO: VARA(GRAU_JURISDICAO, NUMERO_CIRCUNSCRICAO,NUMERO_VARA) INVÃLIDÃ Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora